Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600533-34.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
06/11/2025
Número: 0600533-34.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 03/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600533-
34.2024.6.16.0156, que julgou desaprovadas, as contas de José Valdivino Costa, relativas às
Eleições Municipais de 2024, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o
artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do
requerente José Valdivino Costa que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Verde no
município de Itaperuçu, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista
que, as despesas eleitorais realizadas com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha não foram comprovadas. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE VALDIVINO COSTA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44782675
05/11/2025
18:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44782675 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 18:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110518005350600000043720136
Número do documento: 25110518005350600000043720136
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2025 09:57:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.657

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600533-
34.2024.6.16.0156 – Itaperuçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: JOSE VALDIVINO COSTA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO AO
CARGO DE VEREADOR. RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA - FEFC. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DOCUMENTOS
APRESENTADOS
A
DESTEMPO
QUE
NÃO
SE
PRESTAM
A
COMPROVAR
A
REGULARIDADE DAS DESPESAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato não eleito ao cargo de vereador em
face da sentença que desaprovou suas contas relativas às Eleições 2024, com a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Saber se a apresentação tardia de documentos comprobatórios, em sede recursal, é
suficiente para aprovar as contas e afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A regularidade da despesa com combustível pressupõe a declaração e a comprovação
da locação ou da cessão de veículos para atividades de campanha, conforme o art. 35, §
11, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, quando proveniente de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, nos termos do art. 79, § 1º, da mesma resolução.

Num. 44782675 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 18:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110518005350600000043720136
Número do documento: 25110518005350600000043720136
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2025 09:57:35
III.II. A apresentação tardia de documentos, embora não afaste a irregularidade devido à
preclusão, pode afastar a condenação ao ressarcimento dos valores, evitando o
enriquecimento sem causa da União, desde que a despesa seja regularmente comprovada.
III.III. Notas fiscais de abastecimento de combustível, sem a identificação do veículo
abastecido, e com a identificação de veículo não declarado na campanha impedem a
comprovação da efetiva realização de gasto de campanha e sua vinculação às atividades
de campanha.
III.IV. A apresentação de contrato de locação de veículo de pessoa física, em sede recursal,
sem elementos essenciais como data, local, identificação e assinatura de testemunhas,
não é idôneo para comprovar a despesa com a locação e, por consequência, com os
combustíveis, de sorte que deve ser mantida a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que desaprovou as contas de
campanha e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, ED-PC nº 255-27, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publicação: DJE, 11-11-
20;
TRE-PR, REl nº 060025597, Relatora Desa. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, publicação:
DJE, 22-07-25.
V.II. Legislação: Lei nº 9.504/97, art. 26; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, § 9º, 35, 58,
60, § 2º, 79, § 1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO

Num. 44782675 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 18:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110518005350600000043720136
Número do documento: 25110518005350600000043720136
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2025 09:57:35
Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Valdivino Costa, candidato não eleito ao
cargo de vereador de Itaperuçu, em face da respeitável sentença proferida pelo juízo da
156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul que julgou desaprovadas suas contas relativas
às eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 1.902,31 ao Tesouro Nacional,
em virtude da aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC.
Nas razões recursais, aduziu, em síntese, que os documentos complementares,
apresentados em sede recursal, comprovam os gastos de campanha, e que a Justiça
Eleitoral tem aplicado entendimento quanto à possibilidade de juntada e/ou análise de
documentação neste momento processual para afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional. Requereu, assim, a aprovação das contas e o
afastamento do recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID 44712244).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento
do recurso, apenas para afastar a necessidade de recolhimento de R$ 135,06 ao Tesouro
Nacional, por entender que somente a despesa relativa a este montante foi devidamente
comprovada (ID 44722844).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM NOTA FISCAL E SEM REGISTRO DE
LOCAÇÃO OU CESSÃO DE VEÍCULOS
O presente recurso eleitoral refere-se às contas da campanha eleitoral de candidato ao
cargo de vereador nas eleições de 2024, cujo regramento, portanto, é disciplinado pela
Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
O juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul desaprovou as contas do recorrente
em razão da falta de comprovação de gastos com combustível, pois não foram
apresentadas as notas fiscais correspondentes, no valor total de R$ 702,31, e também em
razão da falta de documentação fiscal referente ao serviço prestado por Debora das
Neves, no montante de R$ 1.200,00, cujo pagamento foi detectado nos extratos
bancários, mas não declarado na prestação de contas. Como as despesas foram pagas
com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, foi
determinado o recolhimento de R$ 1.902,31 ao Erário, nos termos do art. 17, § 9º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44782675 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 18:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110518005350600000043720136
Número do documento: 25110518005350600000043720136
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2025 09:57:35
A propósito dos gastos eleitorais com combustíveis, a Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese
de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha,
para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual
conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.

Como se vê, a regularidade da despesa com combustível pressupõe a declaração e a
respectiva comprovação da locação ou da cessão de veículos para atividades de
campanha. Trata-se de exigência que decorre não apenas da literalidade da norma, mas
também dos princípios da transparência, da moralidade e do controle efetivo dos gastos
eleitorais.
No caso em exame, nada obstante o recorrente tenha declarado gastos com combustível
(ID 44712217), deixou de apresentar as notas fiscais correspondentes e não declarou,
tampouco comprovou, a locação ou a cessão temporária de veículos que justificassem a
despesa em questão.
Como o pagamento da despesa irregular foi realizado com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, nos termos do parecer
conclusivo de ID 44712233, a restituição ao Tesouro Nacional imposta pela r. sentença
mostra-se acertada, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Da mesma forma, mostra-se acertada a respeitável sentença que entendeu pela
desaprovação das contas, pois as irregularidades perfazem R$ 1.902,31, o que
corresponde a 38,04% dos valores totais movimentados pelo candidato. E, para

Num. 44782675 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 18:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110518005350600000043720136
Número do documento: 25110518005350600000043720136
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2025 09:57:35
aprovação das contas com ressalvas, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,
adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que: a) os
valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as irregularidades,
percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades não tenham natureza
grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, publicação: DJE, 23-
11-20).
É certo que esta egrégia Corte Eleitoral possui firme entendimento no sentido de que os
documentos apresentados a destempo não afasta as irregularidades devido à preclusão,
mas podem afastar a condenação ao ressarcimento dos valores, evitando o
enriquecimento sem causa da União (REl nº 060025597, Relator(a) Desa. Eleitoral
Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE, 22-07-25).
No entanto, para que os documentos apresentados tardiamente possam afastar a
restituição de valores, a despesa deve ser regularmente comprovada, o que não ocorre no
caso em análise, conforme se passa a expor.
Com o objetivo de afastar a determinação de recolhimento de valor, o recorrente
apresentou, em sede recursal, notas fiscais de abastecimento (ID's 44712246, 44712247,
44712248, 44712250, 44712251 e 44712252), nota fiscal referente a materiais impressos
(ID 44712249) e contrato de locação do veículo Chevrolet Spin GEH2I67 para utilização
em campanha eleitoral (ID 44712245).
Da análise das notas fiscais referentes à aquisição de combustível, observa-se que a nota
fiscal nº 968, apresentada nos ID 44712246 e ID 44712247, no montante de R$ 265,09,
não informa o modelo e a placa do veículo abastecido, mas foi efetivamente apresentada
antes da prolação da sentença e aceita como comprovante de pagamento. Como não há
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional quanto a esse valor, e por
força do princípio do non reformatio in pejus, seu exame mostra-se inviável neste
momento processual.
No tocante às demais notas fiscais, sua análise se resume ao seguinte quadro explicativo:

Num. 44782675 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 18:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110518005350600000043720136
Número do documento: 25110518005350600000043720136
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2025 09:57:35
A nota fiscal nº 793, que não identifica o veículo abastecido, não se presta a comprovar a
efetiva realização de gasto de campanha, pois não permite identificar a que se refere
especificamente o pagamento realizado, bem como sua vinculação às atividades de
campanha do recorrente.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que, quando o documento fiscal não
indica especificamente qual veículo foi abastecido, "não há como verificar que o bem
gerador da despesa era exatamente o veículo de propriedade da agremiação e, por
consequência lógica, se tinha vinculação com atividade partidária" (ED-PC 255-27, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publicação: DJE, 11-11-20).
Além disso, constatam-se dois abastecimentos de combustível no veículo Logan
AZP3J09, sobre o qual não há qualquer registro nos autos, em flagrante desconformidade
com o disposto no supracitado art. 35, § 11, inciso II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/19.
A respeito do contrato de locação de veículo firmado com Debora das Neves (ID
44712245), verifica-se que tem por objeto a locação de um Chevrolet Spin - placas
GEH2I67, no valor de R$ 1.200,00, pelo período de 6-9-24 a 5-10-24.
Não há, contudo, registro de data, local, identificação e assinatura das testemunhas no
contrato, de forma que o documento possui falhas que comprometem sua validade e
eficácia como prova da despesa eleitoral, em desacordo com o art. 60, § 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/19.
A ausência de elementos essenciais, como a data e o local de sua celebração, prejudica a
fidedignidade do documento para comprovar a operação de forma idônea, tornando o
objeto do negócio jurídico, em termos de sua contextualização temporal e espacial,
indeterminado para fins de fiscalização da Justiça Eleitoral.
Dessa forma, a ausência de local e data do instrumento contratual de sua locação,
resultam no reconhecimento da irregularidade da despesa com locação de veículos, no
valor de R$ 1.200,00, e, por consequência, também dos gastos realizados com
combustível, uma vez que o contrato não é documento idôneo para comprovar ambas as
despesas.
Há que se concluir, assim, pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a
desaprovação das contas e a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto
por José Valdivino Costa.

Num. 44782675 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 18:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110518005350600000043720136
Número do documento: 25110518005350600000043720136
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2025 09:57:35

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600533-
34.2024.6.16.0156 - Itaperuçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTE: JOSE VALDIVINO COSTA - Advogado do RECORRENTE: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO
DO SUL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.11.2025